Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703116-28.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: P. A. S. P., ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA e recurso adesivo interposto por P. A. S. P. (ID 73559318) em face da sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida por P. A. S. P. em face da ora Apelante e de ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. As Apeladas não foram intimadas, na origem, para apresentarem contrarrazões ao recurso adesivo do Autor. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se as Rés para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do recurso adesivo. Em razão do interesse de incapaz, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 17:53:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador